Tribunal: STF
Processo: Ext 675
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-10
Data de publicação: 1996-04-10

Ementa:
EMENTA: Extradição. Pedido corretamente formalizado.
Constitucionalidade do § 1º do art. 85 da Lei nº 6.815-60,
em cujos limites de defesa permitida não se compreendem alegações
como a de legítima defesa ou de falta de elemento subjetivo sujeitos
a prova e discussão perante a Justiça do Estado requerente.
Enquadramento da imputação em crimes subsidiários, mas sem
indícios de que se venha a pretender condenação cumulativa, e, sim,
alternativa, ao cabo da instrução penal.
Pedido deferido.